Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722349-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ, FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 06/06/2023, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 157390870), que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação movida na origem nas matrículas dos imóveis no 90505 e 90507, com o objetivo de evitar eventuais conflitos futuros envolvendo os imóveis em questão. A decisão agravada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/05/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil (CPC) e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 06/06/2023, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 158412819 dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator